Tribunal: STF
Processo: AI 768826
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-22
Data de publicação: 2010-06-22

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA CRIMINAL.  NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DOS 
   FATOS E DAS PROVAS DA CAUSA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO.   

1. 
   	Inviável o Recurso Extraordinário nos casos em que se impõe o 
   reexame do quadro fático-probatório para apreciar a apontada ofensa 
   à Constituição Federal. Incidência da Súmula 279/STF.
2. 	O Recurso 
   Extraordinário é incabível quando a alegada ofensa à Constituição 
   Federal, se existente, ocorrer de forma reflexa, a depender da 
   prévia análise da legislação infraconstitucional.
3. 	Agravo 
   regimental improvido.